Tribunal: TJDFT
Processo: 0009546-97.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA. CORREÇÃO.

1. Os embargos de declaração se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC).

2. Constatada a ocorrência de erro material na parte dispositiva, devem os embargos serem parcialmente providos para que o erro seja sanado mediante retificação.

3. Embargos de declaração conhecido e provido.